Tribunal: TJDFT
Processo: 0752349-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752349-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOLCE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO, MARCOS ALESSANDRO MACHADO CLETO, DMD GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DOLCE – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0708102-05.2017.8.07.0001, manejada pela Agravante em desfavor de CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO E OUTROS, entre outros temas, condicionou a penhora dos lucros da empresa OYSTERX ao insucesso da penhora de veículos. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ante a notícia de encerramento das atividades da empresa SC Comércio de Alimentos EIRELI – ME (IDs 74789718 e 76093433), defiro o pedido do exequente (ID 77581445) e desconstituo a penhora sobre os possíveis lucros da executada Cristiane Marques Senedese Cleto oriundos da aludida empresa. Anote-se no auto de id 72829964. Retifique-se a autuação para descadastrar SC Comércio de Alimentos EIRELI – ME como interessada. Defiro ainda o aditamento/desentranhamento do mandado de penhora e avaliação dos veículos ‘I/BMW 335I 3A91, PLACA OGP 1666’ e ‘I/BMW M3 CABRIO WL91 PLACA JJM-0048’, para cumprimento no endereço de Franck Ferreira de Sousa - CPF n. 609.998.451-87, representante do executado: SCIA, Quadra 15, conjunto 35, lote AMG Imports, Cidade do Automóvel - Guará, Brasília (DF), CEP 70297–400. Caso os veículos acima não sejam penhorados, defiro a penhora de todos e quaisquer lucros, dividendos ou congêneres distribuídos ou a distribuir por Oysterx Comércio de Alimentos LTDA (AMOR AOS PEDAÇOS), CNPJ n. 11.795.516/0001-96 à parte executada CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO - CPF: 035.999.846-11. Expeça-se mandado de penhora a ser cumprido nos endereços abaixo: 1. ST SHC/SW CLSW 102, bloco C, lojas 14,16, térreo, CEP 70.670-513, Bairro Sudoeste, Brasília (DF), endereço eletrônico lucimar@fazendocontas.com, fones (61) 3963-7881 e (61) 3963-7881 (ID 77581453); e 2. ST SCN Quadra 2, s/n, bloco D, 1o andar, loja 336, Liberty Mall, CEP 70.712-904, Asa Norte, Brasília (DF), fone (61) 3771-2700 (ID 77581451). Intime-se, ainda, para que a referida empresa se abstenha, se ainda não tiver feito, de distribuir à sócia executada os dividendos que porventura a ela couber, relativos ao exercício anterior, sob a pena do art. 312 do Código Civil. Para fiel cumprimento da contrição, nomeio como administrador-depositário o Sr. CARLOS AUGUSTO SULTANUM, contador, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT (98139-7013 / 3522-7013 - cascordeiro@uol.com.br), que deverá ser intimado para manifestar-se sobre a nomeação, devendo, no prazo de 05 dias, apresentar a proposta de remuneração, os quais serão arcados pelo exequente. Em caso de aceitação do encargo e depositado o valor da remuneração equivalente ao primeiro mês, intime-se o auxiliar do Juízo para que submeta à aprovação judicial um de plano de administração do valor penhorado e a forma de sua atuação, no prazo de 15 dias. Deverá, ainda, prestar contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida. Ressalte-se, por fim, que a penhora somente se realizará se houver créditos do devedor em conta corrente da sociedade, ou sobre os lucros que da sociedade resultar e decidir distribuir aos cotistas, após o balanço. Da penhora, desde logo ficam intimados os executados, por meio de seus advogados. Expeça-se. Int.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário e diz que, diante do encerramento das atividades da empresa SC COMÉRCIO, postulou a penhora sobre os lucros da sociedade empresária OYSTERX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. destinados à Sócia/Executada CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO, sobrevindo a prolação da decisão ora agravada. Argumenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que representa retrocesso na marcha processual e atenta contra os princípios da efetividade da execução e do melhor interesse do credor. Afirma não ser razoável, “após todos os percalços enfrentados, retroceder a situação anterior à penhora deferida e se ver obrigada a aguardar meses para que enfim seja retomado o procedimento de nomeação do administrador judicial” (Num. 22169574 - Pág. 6). Acrescenta que “a penhora deve recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento da dívida, essa razão, por si só, demanda que seja dado prosseguimento a ambas as penhoras concomitantemente, já que, na eventualidade do cumprimento de penhora dos veículos (até porque não é possível saber, ainda, se será ou não efetiva) o valor dos automóveis não seria suficiente para saldar a dívida” (Num. 22169574 - Pág. 7). Conclui que, em verdade, “condicionar o deferimento do pedido dos lucros à penhora dos veículos, é o mesmo que indeferir o pedido, já que posterga o prosseguimento da penhora dos lucros em meses, privilegiando a má-fé do devedor a despeito de todo o tempo de inadimplência” (Num. 22169574 - Pág. 7). Sustenta que “os únicos patrimônios conhecidos dos devedores são, as cotas sociais da referida sociedade em nome de Cristiane Marques Senedese Cleto, razão pela qual a execução deve prosseguir com a nomeação de terceiro idôneo e imparcial para a função de administrador judicial da penhora dos lucros que cabem à devedora Cristiane na condição de sócia” (Num. 22169574 - Pág. 7). Quanto ao pagamento dos honorários do administrador nomeado, afirma a Agravante que tal ônus deve ser dos Executados, e não da Exequente como constou da decisão agravada, notadamente em face da conduta dos Devedores perante a execução. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que “não é razoável esperar-se pelo julgamento colegiado para que só no futuro iniciem-se as medidas constritivas” (Num. 22169574 - Pág. 10). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que “(i) seja imediatamente deferido o pedido de penhora dos lucros da sociedade empresária OYSTERX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 11.795.516/0001-96 e 11.795.519/0002-77, relativos às quotas sociais correspondentes à meação da devedora CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO, CPF n. 035.999.846-11, com a nomeação de terceiro idôneo e imparcial para função de administrador-depositário; (ii) seja determina aos executados o encargo dos honorários de administrador depositário” (Num. 22169574 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 22169576 e 22169577). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0708102-05.2017.8.07.0001, entre outros temas, condicionou a penhora dos lucros da empresa OYSTERX ao insucesso da penhora de veículos. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que “não é razoável esperar-se pelo julgamento colegiado para que só no futuro iniciem-se as medidas constritivas” (Num. 22169574 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Registre-se que, na decisão agravada, foi determinada a abstenção da empresa de proceder à distribuição de lucros/dividendos para a Executada CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador